Tribunal: TJDFT
Processo: 0011903-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – A existência de omissão no v. acórdão embargado enseja o acolhimento dos aclaratórios.
II – Embargos de declaração providos, sem atribuição de efeitos infringentes.